Tribunal: TJSP
Processo: 1003496-84.2022.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer - Sentença de procedência do pedido – Inconformismo manifestado – Cabimento - Nulidade da citação – Correspondência recebida por pessoa que não pode ser identificada – Inaplicabilidade, no caso, da teoria da aparência - Nulidade da citação e dos atos subsequentes reconhecida – Sentença anulada – Recurso provido.